Tribunal: TJDFT
Processo: 0005764-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE (ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM PELO COMPANHEIRO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Logo, o juiz pode determinar a produção de novas provas, caso necessárias para sanar dúvidas não esclarecidas no processo.
2. Comprovado nos autos que, com o rompimento da união estável, a companheira ficou em difícil situação financeira e que o companheiro passou a administrar unilateralmente as empresas adquiridas durante a convivência, são devidos alimentos compensatórios.
3. Devem ser mantidos os alimentos compensatórios arbitrados na sentença, quando as provas colacionadas aos autos demonstram que a parte demandada ostenta condições de arcar com a obrigação.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ter por base o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte.
5. O proveito econômico na ação de alimentos equivale à soma de 12 (doze) parcelas mensais.
6. Os honorários devem ser arbitrados com observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para a conclusão do serviço, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Condenadas as partes em honorários advocatícios de forma equitativa, o valor fixado deve ser mantido se a pretensão recursal resultar em valor menor, em razão da vedação da reformatio in pejus.
8. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.